Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-94.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-94.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGANTE), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (EMBARGADO), RUTHNEIA SOUZA TONELLI - CPF: 890.180.791-20 (ADVOGADO), EMIR CHAQUIBE SOUKI - CPF: 763.759.006-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000533-94.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

EMBARGADO: CELSO LEOPOLDO KOECHE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, pois não apontado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu

provimento à Apelação interposta pelo ora embargado.

O embargante alega que o aresto é obscuro e contraditório ao assinalar que o pedido de cancelamento definitivo estaria na letra “b” da Tutela Cautelar.

Argui que na letra “a” buscou liminarmente a sustação dos cheques e na letra “b” o cancelamento dos protestos, para efeitos do art. 308 do CPC.

Aduz que
a
sustação dos protestos das cártulas é um pedido cautelar, obrigatório; o pedido de cancelamento - medida bem mais ampla – tem o condão de cancelar a obrigação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ao contrário do que afirma a embargante, constou de forma clara no acórdão que os pedidos formulados na inicial da Ação Cautelar não se relacionam à pretensão principal, pois na letra “a” visou a tutela cautelar e na “b” tão somente a sua confirmação definitiva, como sendo tutela satisfativa.

Não houve portanto pedido principal, pois este é diverso do cautelar. A situação assemelha-se à jurisprudência citada no aresto, já que o
autor demanda apenas o pedido cautelar, sem veicular um pedido principal declaratório de inexistência de débito ou desconstitutivo do título protestado
(Recurso Cível, Nº 71006717227, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-06-2017).

E mais, a própria embargante consignou na inicial -

“
informa que
formulará
, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal”.

Todas as questões arguidas foram apreciadas, nestes termos:

A apelada propôs a Ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente sob o argumento de que firmou com o apelante, na condição de terceiro interveniente-garante, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, no qual obrigou-se a pagar 04 parcelas de R$ 500.000,00 - a primeira via transferência bancária e as demais mediante 03 cheques pré-datados para 30/11/2016, 30/04/2017 e 30/10/2017.

Segundo argui, após a celebração da avença, constatou que o imóvel tinha pendências junto ao IBAMA, cujo Auto de Infração deu origem a Ação Civil Pública. Em razão disso, sustou os mencionados títulos.

No entanto, o apelante levou a protesto os 03 cheques, apesar de ultrapassado o prazo legal, o que é vedado pelo caput do art. 48 da Lei 7.357/85.

A Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente é disciplinada nos artigos 305 a 310 do CPC. A inicial deve indicar a lide e seu fundamento, bem como expor de forma sumária o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ao resultado útil do processo (art.305).

O art. 308 estabelece que, efetivada a tutela cautelar,
o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. O §1º do referido artigo dispõe que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o de tutela cautelar.

No caso concreto, na petição inicial a apelada consignou que,

Quanto à “lide e seu fundamento”,
o Requerente informa que
formulará
, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal,
e de fundo, para que esse nobre Juízo determine, em definitivo, o CANCELAMENTO DO PROTESTO, invocando, então, como fundamentos, os mesmos já deduzidos em linhas anteriores (sic id nº 46742238 - Pág. 11).

Ao final formulou as seguintes pretensões:

a)
liminarmente, e inaudita altera pars,
determinar que o 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis promova a sustação dos anunciados Protestos dos Cheques em anexo, ou o cancelamento do Protesto, se já efetivado, até final Sentença;

b) a citação do Requerido para, querendo, vir responder aos termos da presente, que, a final, se espera e requer venha a ter o seu pedido julgado procedente para o fito de
mandar cancelar em definitivo os referidos protestos
;

Apesar de defender que formulou o pedido principal conjuntamente na inicial, não é o que se verifica, já que o de cancelamento definitivo do protesto contido na letra “b” diz respeito à própria tutela buscada na cautelar requerida em caráter liminar na letra “a”.

E mais, assinalou expressamente “
informa que
formulará
, in opportuno tempore, e em acréscimo, o pedido principal”

Portanto, o pedido principal, que é diverso do cautelar, não constou na inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. TUTELA CAUTELAR QUE RECLAMA A DEDUÇÃO DE UM PEDIDO PRINCIPAL. CAUSA DE PEDIR QUE VERSA SOBRE A CAUSA SUBJACENTE AO TÍTULO PROTESTADO E QUE IMPUNHA AO REQUERENTE FORMULAR PEDIDO PRINCIPAL.
O autor demanda apenas o pedido cautelar, sem veicular um pedido principal declaratório de inexistência de débito ou desconstitutivo do título protestado. Sentença que não pode suprir a omissão do autor, sob pena de malferir o princípio da congruência.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.(Recurso Cível, Nº 71006717227, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-06-2017).

Assim, como a tutela foi efetivada em outubro de 2018 e depois disso a autora não cumpriu o inciso II do art. 309 do CPC, cessou a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para extinguir a Ação sem resolução do mérito, por inobservância do art. 308, §1º, do CPC. Com isso, inverto a sucumbência em favor do apelante.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do aresto deve-se recorrer à instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020